Tribunal: TJES
Processo: 5000478-54.2021.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2023-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000478-54.2021.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELISABETE MARIA GHISOLFI ZOTTELE e outros (2)
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro aos autores o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. FATURA DE ÁGUA. VALOR EXORBITANTE. MÉDIA DE CONSUMO. NARRA A PARTE AUTORA QUE A PARTIR DE OUTUBRO DE 2020 SUAS FATURAS DE ÁGUA TIVERAM UM AUMENTO SUBSTANCIAL DE VALOR. ADUZ QUE ACIONOU A PARTE RÉ PARA QUE VERIFICASSE A EXISTÊNCIA DE PROBLEMAS NO HIDRÔMETRO, MAS NÃO HOUVE ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO. PUGNA PELA RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS A MAIOR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E PROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, FIXANDO O VALOR DE R$1.500,00 PARA CADA AUTOR, NO TOTAL DE R$3.000,00 . RECURSOS DE AMBAS AS PARTES.
RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E PROVIDO
. EM QUE PESE OS AUTORES DEFENDEREM A EXISTÊNCIA DE DEFEITO NO HIDRÔMETRO, NÃO APRESENTARAM PROVAS MÍNIMAS DE TAIS ALEGAÇÕES. NÃO HÁ NOS AUTOS INFORMAÇÕES QUE PERMITAM AUFERIR, AINDA QUE DE MANEIRA APROXIMADA, QUAL O CONSUMO CONSIDERADO ACEITÁVEL PARA A UNIDADE CONSUMIDORA EM QUESTÃO. NÃO SE DIZ QUANTAS PESSOAS HABITAM O IMÓVEL, OU SE HÁ PISCINA, POR EXEMPLO. É CERTO QUE O AUMENTO DO VALOR DAS CONTAS NÃO IMPLICA EM FALHAS NO MEDIDOR, JUSTAMENTE PORQUE A COBRANÇA DEVE ESTAR SEMPRE ATRELADA AO CONSUMO MENSAL E PODE HAVER VARIAÇÃO DE CONSUMO ENTRE UM MÊS E OUTRO. REGISTRA-SE, AINDA, A POSSIBILIDADE DE EXISTÊNCIA DE VAZAMENTOS, QUE IMPLICAM EM DESPERDÍCIO E AUMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA. O FATO DE O CONSUMO TER VOLTADO AOS PATAMARES ANTIGOS SEM SUBSTITUIÇÃO DO HIDRÔMETRO CORROBORA COM A ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DEFEITOS NO MEDIDOR. ASSIM, DIANTE DA NÃO COMPROVAÇÃO DE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO A CARGO DA REQUERIDA, IMPROCEDEM OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO,
CONFORME FUNDAMENTAÇÃO ACIMA.
SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.

SEM CUSTAS E HONORÁRIOS PARA A REQUERIDA. CONDENAÇÃO DO AUTOR EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)